Tribunal: TJDFT
Processo: 0815724-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ANALISTA EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO EDUCACIONAL. CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS NOMEADOS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por candidato aprovado em concurso público para o cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional, especialidade Monitor de Gestão Educacional, pleiteando o reconhecimento de direito subjetivo à nomeação em razão da desistência de candidatos anteriormente convocados.
2. O autor foi classificado na 3.092a posição, fora do número de vagas previstas no edital, e alegou que a desistência de 947 candidatos nomeados deveria ensejar novas convocações até sua classificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em:

i) Verificar se a desistência de candidatos nomeados gera direito subjetivo à nomeação para os classificados em cadastro reserva;
ii) Avaliar a existência de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública;
iii) Examinar os limites da atuação judicial em matéria de concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A aprovação fora do número de vagas previstas no edital confere ao candidato mera expectativa de direito à nomeação, conforme entendimento consolidado no Tema 784 do STF.
5. A desistência de candidatos nomeados não gera automaticamente direito à nomeação dos subsequentes, sendo necessária demonstração cabal de preterição arbitrária e imotivada, o que não se verifica no caso.
6. A Administração Pública possui discricionariedade para decidir sobre o provimento de cargos, conforme juízo de conveniência e oportunidade, não estando vinculada à reposição de vagas decorrentes de desistência.
7. A atuação do Poder Judiciário em matéria de concurso público é excepcional e limitada à correção de ilegalidades, não se prestando à ingerência no mérito administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A aprovação em concurso público fora do número de vagas previstas no edital confere ao candidato mera expectativa de direito à nomeação.
2. A desistência de candidatos nomeados não gera automaticamente direito à nomeação dos subsequentes, salvo em caso de preterição arbitrária e imotivada, devidamente comprovada.
3. A Administração Pública detém discricionariedade para decidir sobre o provimento de cargos, conforme interesse público e disponibilidade orçamentária.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, IV; CPC, arts. 373, I; 85, §11; Tema 784/STF